Tribunal: STF
Processo: ARE 1445554
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLES DE ENDEMIAS - GACEN. PARIDADE. SERVIDORES DA ATIVA. DIREITO AOS APOSENTADOS ANTES DA EMENDA 41/2003 OU DENTRO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DA EMENDA 47/2005



    1 Apelação interposta por particular contra sentença que, em ação ordinária, julgou improcedente o pedido de pagamento da Gratificação de Atividade de Combate e Controles de Endemias - GACEN, em favor de aposentados/pensionistas da FUNASA, no mesmo valor concedido aos servidores da ativa.



    2. Sobre a natureza da verba em análise, esta Corte manifestou-se no sentido de que "é devida não em função de trabalho desenvolvido sob condições especiais, mas sim pela execução em caráter permanente, por parte dos servidores que lhe são destinatários [...] das atribuições típicas do seu cargo, quais sejam as atividades de combate e controle de endemias, o que se sucede genericamente". PROCESSO: 08000416220154058105, AC/CE, DESEMBARGADOR FEDERAL EDÍLSON NOBRE, 4ª Turma, JULGAMENTO: 16/03/2018



    3. Este Tribunal Regional Federal tem decidido que a GACEN estende-se aos proventos de aposentadoria nos moldes percebidos pelos servidores da ativa, desde que o beneficiário seja titular do direito à paridade. Precedentes desta Corte: PROCESSO: 08008095720164058103, AC/CE, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 15/06/2018.



    4. No caso dos autos, observa-se que o demandante era ocupante do cargo de agente de saúde na FUNASA e se aposentou em 31/03/1992, portanto, antes a edição da EC 41/2003. Portanto, faz jus à gratificação em tela no mesmo valor deferido aos servidores ativos.



    5. Os juros de mora devem ser fixados nos termos da Lei nº. 11.960/09, a partir da citação e correção monetária devidas a partir do vencimento de cada parcela, em conformidade com o disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal, como reiteradamente vem decidindo este egrégio Tribunal.



    6. Honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111 do STJ.



    7. Apelação provida para julgar procedente o pedido para reconhecer à parte autora o direito ao pagamento da GACEN em igualdade de condições com os servidores em atividade, bem como ao pagamento das diferenças vencidas, respeitada a prescrição quinquenal.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 40, §4º, e 102, § 2º, da CF, bem como à EC 41/2003. Sustenta, em síntese, que:



    (i) A Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias - GACEN não é uma gratificação de desempenho, mas verdadeira gratificação propter laborem ou pro labore faciendo , paga aos servidores que, em caráter permanente, realizam atividades de combate e controle de endemias em áreas urbana ou rural, inclusive em terras indígenas e remanescentes de quilombola. Logo, não cabe sua extensão aos pensionistas e inativos, no mesmo percentual pago aos ativos, sob o argumento de possuir caráter genérico, uma vez que não se trata de gratificação sujeita a avaliação de desempenho.



    (ii) enquanto não modulados os efeitos do julgado, bem como não transitado em julgado o acórdão paradigma no qual foi reconhecida a repercussão geral, é certo que permanecem em vigor o art. 1.º-F, da Lei 9.494/97, com a redação da Lei n.º 11.960/2009, haja vista que se desconhece o marco temporal a ser fixado pelo STF para fins de modulação dos efeitos.



    3. Quanto ao primeiro ponto, o Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário. Quanto ao segundo ponto, negou seguimento ao recurso, com base no art. 1.040, I, do CPC, por entender que o acórdão combatido estaria em conformidade com o RE 870.947/SE (Tema 810). Contra a decisão não houve interposição de agravo interno, mas somente de agravo fundado no art. 1.042 do CPC.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Quanto à questão acerca do direito de os servidores inativos receberem a GACEN instituída pela MP nº 431/2008 e convertida na Lei nº 11.784/2008 em igualdade de condições com os servidores da ativa, o recurso não deve ser provido. Isso porque, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional, o que é inviável neste momento processual. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes: RE 1.101.671, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 1.097.525, Rel. Min, Dias Toffoli; RE 1.097.823, Relª. Minª. Rosa Weber.



    6. No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. GACEN. Natureza jurídica. Extensão aos inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.185.113-AgR, Plenário, de minha relatoria)



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS (GACEN). LEI Nº 11.784/2008. NATUREZA DA VANTAGEM. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, é imprescindível o exame da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



     (ARE 1.201.116-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.02.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DO ART. 1.033 DO CPC. 



    1. O exame da questão referente à natureza jurídica da gratificação de atividade de combate e controle de endemias – GACEN e à possibilidade, ou não, de sua extensão aos inativos depende, no caso, da apreciação da legislação infraconstitucional que serviu de base ao acórdão recorrido. Eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário. 



    2. Não é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, para que seja processada a demanda, quando se trate de acórdão de Turma Recursal ou de incidência da Súmula 280 do STF, o que ocorre na presente hipótese. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.



    (ARE 1.162.152-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin)



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator